Tribunal: TJDFT
Processo: 0029652-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029652-68.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Locação em shopping Center. Ação renovatória. Valor do aluguel. 1 - Na locação em shopping center, é lícito ao locador, em ação renovatória, discutir o valor aluguel, tendo por base o valor de mercado e não os critérios estipulados no contrato, o que não contraria o art. 54 da Lei de Locações. 2 - Referido dispositivo, na parte final, ao ressalvar "e as disposições procedimentais previstas nesta lei", deixa claro que o locador pode se valer da ação renovatória e, por óbvio, discutir o valor do aluguel, afastando-se da forma convencionada pelas partes, sobretudo se o valor do contrato, muito acima do valor de mercado, representa enriquecimento sem causa do locador. 3 - Cláusula contratual que estipula 25% de aumento no valor do aluguel para renovação da locação, afrontando o art. 45 da Lei de Locações, é nula, em especial se a perícia constatou, a partir de métodos comparativos, que o valor de mercado da locação é muito inferior àquele que se atingiria com o aumento nesse percentual. 4 - Embargos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 128, 264 e 460, todos do Código de Processo Civil de 1973, indicando a ocorrência de julgamento extra petita e ofensa ao princípio da adstrição; c) artigos 45 e 54, ambos da Lei 8.245/1991, sustentando que o método de apuração para o valor do aluguel deve obedecer ao disposto no contrato de aluguel, com prevalência do princípio da autonomia da vontade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 128, 264 e 460, todos do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque “Segundo a jurisprudência do STJ, "não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência." (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Em adição, consoante pacífica jurisprudência do STJ, “Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo quanto à indicada ofensa aos artigos da Lei 8.245/1991 e a correlata divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sobre a matéria, confira-se o posicionamento da Corte Superior em julgamento de caso análogo: “A modificação do valor fixado pelo Colegiado local a título de aluguel demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, notadamente a reanálise dos laudos de avaliação, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. (AgInt no AREsp 1518178/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/3/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009